Tribunal: STF
Processo: RE 1487624
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO DO COLÉGIO PEDRO II. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA. COLÉGIO PEDRO II. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA.



    1. Lide envolvendo a pretensão da autora, professora aposentada do Colégio Pedro II, à conversão em pecúnia de 6 meses de licença prêmio por assiduidade, não usufruídos pela servidora durante o período de atividade, sendo indeferidos os pleitos de gozo das licenças administrativamente, em razão de não haver possibilidade de substituição da professora no campus em que exercia suas atividades, alegando ainda que, em 2.2.2017, foi publicada sua aposentadoria sem a utilização do período referido para cômputo do tempo de contribuição e sem poder gozar das referidas licenças.



    2. Não conhecido o recurso de apelação do Colégio Pedro II, nos termos do art. 998 do CPC, diante da desistência manifestada.



    3. Embora o Juízo a quo tenha deixado de submeter o julgado ao duplo grau de jurisdição obrigatório, deve ser reconhecida a remessa necessária, que tenho por realizada, considerando o entendimento firmado por este Tribunal, que editou a súmula n. 61, segundo a qual “há remessa necessária nos casos de sentenças ilíquidas e condenatórias, de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do artigo 496, inciso I e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015”, em que se enquadra a hipótese dos autos.



    4. Não há que se cogitar em fluência do lustro prescricional, já que, consoante jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o termo inicial da contagem do prazo prescricional para postular a conversão da licença-prêmio em pecúnia, nos moldes do requerido, é a data da aposentadoria do servidor (ex vi STJ, 6ªT.,AGREsp 919.412, Relator Min. Paulo Gallotti, DJe 31.03.2008), ocorrida, in casu, em 2.2.2017 (fl. 13), ao passo que a demanda foi ajuizada em 18.12.2017.



    5. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, conforme o qual as licenças-prêmios não gozadas pelo servidor público que perderam o direito delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, deverão ser convertidas em indenização pecuniária, o que afasta inclusive a aplicação da reserva de plenário de que trata o art. 97 da CF. Precedente: STF, Pleno, ARE 721001 RG/RJ - RIO DE JANEIRO, REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Rel. Min. GILMAR MENDES, julg.28.02.2013, DJe 044 divulg. 06.03.2013, public. 07.03.2013.



    6. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento dos REsp 1854662/CE, REsp 1881324/PE, REsp 1881283/RN e REsp 1881290/RN, Tema n. 1.086, conforme acórdão publicado em 29.6.2022, fixou a seguinte tese: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".



    7. O pagamento dos valores conforme pretendido pela autora tem como requisito a efetiva comprovação acerca da não fruição e do não aproveitamento do período da licença-prêmio para a contagem em dobro para a aposentadoria ou para a concessão de outros benefícios, observando-se que a licença-prêmio é comumente utilizada para outras finalidades, como para a percepção de adicional por tempo de serviço e abono de permanência.



    8. Embora demonstrado que a demandante adquiriu o total de 6 meses de licença-prêmio, relativamente ao tempo de serviço apurado nos períodos aquisitivos de 12.3.1985 a 10.3.1990 e 11.3.1990 a 9.3.1995, além dos indeferimentos administrativos, em 2016, de gozo dos períodos de licença-prêmio, e a despeito da juntada da portaria de concessão de aposentadoria à autora, não foi acostada cópia do mapa de tempo de serviço utilizado para o cômputo da aposentadoria, tampouco consta a informação acerca dos períodos de licença-prêmio não gozadas, se computados em dobro quando da aposentadoria ou não.



    9. A autora não comprovou o cumprimento dos requisitos legais, quais sejam, além de demonstrar a não fruição do benefício em atividade, comprovar que os períodos de licença-prêmio não foram computados em dobro para a aposentadoria nem repercutiram em nenhum dos outros benefícios para os quais tal período é comumente utilizado, como anuênios, adicional por tempo de serviço, abono de permanência, etc, cumprindo observar que a portaria de concessão da aposentadoria denota a obtenção de gratificação de 14% a título de adicional por tempo de serviço, e os contracheques adunados aos autos contemplam o percebimento de parcelas a título de anuênio e abono de permanência.



    10. Não satisfeito o requisito de que seja aparelhada a inicial com a prova incontestável do direito, capaz de dispensar instrução minudente dos fatos narrados e que permita ao órgão judicante estabelecer um grau elevado de probabilidade da procedência da pretensão deduzida.



    11. Apelação não conhecida. Remessa necessária provida. Sentença reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI e LIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente